Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VERIFICADA. VALORES DEVIDOS. DESPROPORCIONALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO. HONORÁRIOS E MULTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. VALORES DEVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. A multa questionada decorre de tutela de urgência recursal deferida no dia 1/12/2022. Intimada da decisão no dia 12/12/2022, a agravada somente cumpriu a obrigação em 28/3/2023, fato que justifica a cobrança no patamar máximo de R$ 30.000,00. Não é cabível o argumento da desproporção do valor, dado o trânsito em julgado do acórdão que definiu a multa.
3. O art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, define a incidência dos honorários advocatícios e multa caso não ocorra seu pagamento no prazo indicado. Os valores apontados pelo CPC são devidos no cumprimento de sentença, com ou sem impugnação, depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário (Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). O depósito do valor requerido somente tem condão de afastar a incidência de tais verbas caso ocorra dentro do prazo indicado pelo artigo e não tenha como objetivo a concessão de efeito suspensivo.
4. Na hipótese, o depósito realizado tem o propósito de garantir o juízo para que fosse concedido efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, dada a ausência do pagamento voluntário, é cabível a cobrança das verbas descritas no §1o do artigo 523 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.